Tribunal: STF
Processo: MS 24036
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  DESAPROPRIAÇÃO PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE UM DIA ANTES DA
VISTORIA. VALIDADE. PEQUENA E MÉDIA PROPRIEDADE INSUSCETÍVEL DE
DESAPROPRIAÇÃO: IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. INIDONEIDADE DO
MANDADO DE SEGURANÇA PARA DIRIMIR QUESTÕES ATINENTES AOS
ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. PRECEDENTES.
1.      Considera-se prévia a notificação entregue um dia
antes da vistoria, se o proprietário a recebe e, no dia
seguinte, sem oposição alguma, acompanha os trabalhos dos
técnicos do INCRA, demonstrando pela sua aquiescência que já
estava preparado para esclarecer as dúvidas que porventura
pudessem ser levantadas.
2.      A pequena e média propriedade são insuscetíveis de
desapropriação apenas na hipótese em que seu proprietário não
possua outro imóvel (CF, artigo 185, I).
3.      O mandado de segurança não é meio idôneo para
dirimir questões atinentes aos índices de produtividade
apurados pelo INCRA.
        Segurança denegada.